Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes.
3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente.
4. Recurso conhecido e desprovido.